Tribunal: TJDFT
Processo: 0736528-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736528-56.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BRENO VALADARES DOS ANJOS RECORRIDO: MARYLIN MARION DE OLIVEIRA BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. EFEITOS EX NUNC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. CREDOR/EMBARGADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DE NÃO MAIS INTEGRAR O PATRIMÔNIO DO DEVEDOR O BEM QUE INDICARA A PENHORA. INSISTÊNCIA INJUSTIFICADA NA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA. PENHORA DESCONSTITUÍDA EM AÇÃO DE EMBARGOS. SITUAÇÃO REGISTRAL A DEPENDER DE REGULARIZAÇÃO POR ATO A SER PRATICADO PELA COOPERATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DA EMBARGANTE, A QUEM TRANSFERIDO O IMÓVEL. HIPÓTESE EM QUE AFASTADO O PRESSUPOSTO NECESSÁRIO PARA IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA À EMBARGANTE. DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. IDENTIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF, impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Evidenciados elementos suficientes de informação possibilitadores da verificação da condição socioeconômica da parte recorrente e demonstrada a existência de dificuldades financeiras de arcar com as despesas e as custas processuais, justifica-se a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, todavia, com efeitos não retroativos. 2. Os embargos de terceiro têm natureza de ação de conhecimento, seguem rito especial e servem ao terceiro que vise a resguardar seu patrimônio de constrição ou ameaça de constrição proveniente de processo judicial, do qual não faça parte. Inteligência dos artigos 674 a 681 do CPC. 3. Satisfatoriamente demonstrada na ação de embargos a ciência que tinha o credor de não mais pertencer imóvel à parte executada, afastado está o pressuposto necessário à aplicação do princípio da causalidade relativamente à embargante. A quebra da ligação que leva à imputação de responsabilidade se deve ao comprovado proceder do credor/embargado que agiu de modo a provocar a instauração do incidente por quem adquiriu direito de propriedade sobre o imóvel, a embargante, pois era de seu conhecimento (do embargado) não mais pertencer o imóvel constritado ao devedor. 4. Desconstituída a penhora que recaiu sobre o imóvel em razão do acolhimento dos embargos de terceiro, deve suportar o apelado/embargado os ônus da sucumbência porque insistiu na indicação à penhora de bem que sabia não mais integrar o patrimônio da parte executada. Hipótese de clara coincidência entre os princípios da causalidade e da sucumbência. 5. Recurso conhecido e provido. Honorários advocatícios majorados. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, defendendo ser descabida a sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, sob o argumento de que não teria dado causa ao ajuizamento da demanda buscando a desconstituição da penhora; b) artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, sustentando a necessária aplicação do critério da equidade para a aferição do valor dos honorários sucumbenciais, afastando-se o alcance de um quantitativo excessivamente oneroso. Ademais, colaciona julgados do TJMG e do STJ com os quais pretende demonstrar a existência de dissídio interpretativo quanto à tese descrita na alínea “b”. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que o embargado/parte recorrente deve suportar os ônus da sucumbência, em atenção ao princípio da causalidade, porque insistiu na indicação à penhora de bem que sabia não mais integrar o patrimônio da parte executada (ID 23961747). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe prosseguir o apelo fundado na alegada contrariedade ao artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre a matéria referente à aplicação do critério da equidade no cômputo dos honorários sucumbenciais. “O tema carece, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019, e AgRg no AREsp 1790761/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 28/6/2021). Igual sorte colhe o recurso especial com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, pois “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1413025/RS, Rel. MANOEL ERHARDT – Desembargador Convocado do TRF5, DJE 29/9/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005